Tribunal: STF
Processo: HC 208091
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Wergiano Soares de Souza, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no ARESP nº 859.533/MG , Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri da acusação de homicídio qualificado. Interposta apelação pelo Ministério Público, foi ela provida para determinar que o paciente seja submetido a novo julgamento, por ter sido considerada a decisão contrária à prova dos autos.



    A impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal ante a violação ao princípio da soberania dos veredictos do Júri.



    Argumenta, para tanto, que “não se pode confundir inconformismo ministerial com decisão contrária às provas dos autos.”



    Nesse sentido, aduz que:



    “mesmo que todas as provas dos autos indiquem a responsabilidade do acusado, em causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, e ainda que a defesa não sustente em plenário, nenhuma causa de absolvição, a decisão dos jurados em quesito obrigatório pela legislação deve ser respeitada e não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, visto que tal decisão pode se basear ou não nas provas existentes no processo.”



    Diz, no ponto, que 



    “A Lei n. 11.689/08, que concedeu nova redação ao artigo 483 do CPP, a fez de forma que os jurados podem decidir pela não condenação do réu, mesmo se por motivos alheios à sustentação defensiva.”



    Requer a concessão da ordem para restabelecer a absolvição do paciente.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO NO TERCEIRO QUESITO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. 



    2. A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito genérico), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não viola a soberania dos vereditos, porquanto, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável. Desse modo, pode o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário (Precedentes). 



    3. No caso, a Corte estadual demonstrou, com base, especialmente, nos depoimentos dos autos, que a absolvição do réu não encontra respaldo nas provas colacionadas ao feito, o que permite o reconhecimento da nulidade do julgado e demonstra estar o acórdão em harmonia com o posicionamento deste Superior Tribunal. 



    4. Agravo regimental não provido.” (Grifei)



    Tenho, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem.



    Ressalto, de início, que não desconheço a jurisprudência da Corte, segundo a qual,



    “[a] soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal” (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 



    No entanto, no caso dos autos, a maioria dos jurados (quatro), em que pese tenha reconhecido a materialidade do crime de homicídio (CPP, art. 483, I) e a autoria do paciente (CPP, art. 483, II), ao responder ao terceiro quesito (“O jurado absolve o réu?”) - quesito genérico de absolvição (CPP, art. 483, III) incluído pela Lei nº 11.689/08 -, fê-lo de forma afirmativa.



    Consoante assentou o Ministro Rogério Schietti Cruz,



    “A quesitação foi feita e respondida da seguinte forma (fls. 851-852, destaquei): Réu: WERGIANO SOARES DE SOUZA HOMICÍDIO CONSUMADO MATERIALIDADE e AUTORIA: 



    1°) No dia 05 de outubro de 2003, por volta das 19h20, na Rua Ivapé, n°18, no Bairro Jaqueline, nesta capital, foram efetuados disparos de arma de fogo contra CIRILO QUINTINO, o que lhe causou os ferimentos descritos nos relatórios de ff. 33/36, que, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte? 



    (QUATRO) SIM (ZERO) NÃO (DEZ) NÃO UTILIZADOS 



    2°) O réu WERGIANO SOARES DE SOUZA, juntamente com terceiras pessoas, concorreu para os fatos, efetuando esses disparos de arma de fogo contra a vítima Cirilo Quintino? 



    (QUATRO) SIM (TRÊS) NÃO (SETE) NÃO UTILIZADOS 



    3°) O jurado absolve o réu? 



    (QUATRO) SIM (TRÊS) NÃO (SETE) NÃO UTILIZADOS.”



    Em casos da espécie, o magistério deste Supremo Tribunal firmou-se no seguinte sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECONSIDEROU ANTERIOR NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RHC PARA ACOLHER A TESE DEFENSIVA E DAR-LHE PROVIMENTO. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCLUSÃO DO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO PELA LEI 11.689/2008 (ART. 483, III, DO CPP). CONTROLE JUDICIAL DO JUÍZO ABSOLUTÓRIO QUANDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FUNDAR-SE EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Em razão da superveniência da Lei 11.689/2008, que alterou o Código de Processo Penal – CPP no ponto em que incluiu no questionário do procedimento do Tribunal do Júri o quesito genérico de absolvição (art. 483, III), “os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões fundadas em juízo de equidade ou de clemência” (HC 185.068/SP, Rel, Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 



    II – Em face da reforma introduzida no procedimento penal do júri, é incongruente o controle judicial em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com base no art. 483, III e § 2º, do CPP, quer pelo fato de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença para absolver o réu (CPP, art. 483, III) permanecem desconhecidos (em razão da cláusula constitucional do sigilo das votações prevista no art. 5º, XXXVIII, b, da Constituição), quer pelo fato de que a motivação adotada pelos jurados pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC nº 192.431-AgR Segundo/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/5/21). (Grifei)



    Sob essa perspectiva, verifico a dissonância da decisão emanada do STJ com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Com essas considerações, nos termos do caput do art. 192 do RISTF, concedo a ordem para restabelecer a absolvição do paciente.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente